Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para consulta acerca de eventuais valores em contratos de seguro de titularidade dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP para consulta acerca de eventuais valores em contratos de seguro de titularidade dos devedores, considerando o esgotamento das medidas disponíveis ao juízo para a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial.
4. Demonstrado o esgotamento das medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito, caracteriza-se a excepcionalidade para o deferimento de consulta à SUSEP acerca de eventuais valores a que os devedores têm, em tese, direito a receber em contratos de seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Determinada a expedição de ofício à SUSEP.
Tese de julgamento: "1. O esgotamento das medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito autoriza a expedição de ofício à SUSEP para consulta sobre eventuais valores em contratos de seguro de titularidade do devedor".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; art. 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654606, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023; Acórdão 1652342, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022